Tribunal: TJMT
Processo: 1010549-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010549-98.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MINERACAO ITAIPU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.113.347/0001-39 (EMBARGANTE), FABIO JUNIOR FAVARIN - CPF: 870.010.121-49 (EMBARGADO), LIBERO FAVARIN - CPF: 284.390.669-53 (EMBARGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Empresarial. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Recuperação Judicial. Homologação de Plano. Alegação de Omissão. Inexistência. Rediscussão de Mérito.
Embargos Rejeitados
.

I
. Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos em virtude de acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto contra decisão que homologou plano de recuperação judicial aprovado em assembleia geral de credores, com exclusão de cláusulas que instituíam subclasse privilegiada na classe dos credores quirografários. A Embargante sustenta omissão quanto à análise dos efeitos da nulidade das cláusulas sobre a validade do plano e requer, com efeitos infringentes, a extensão dos benefícios a todos os credores da classe ou, alternativamente, a rejeição integral do plano.

II.
Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar os efeitos da exclusão das cláusulas privilegiadas sobre a deliberação da assembleia; (ii) verificar se é possível estender judicialmente os benefícios originalmente concedidos à subclasse privilegiada a todos os credores da mesma classe ou rejeitar o plano de recuperação judicial.

III.
Razões de Decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara, coesa e suficiente todas as questões essenciais, inclusive quanto à análise dos dispositivos legais apontados (arts. 35, I; 45 e 58 da Lei 11.101/2005), não se verificando qualquer omissão relevante.

4. A tese da Embargante, no sentido de estender judicialmente os benefícios de cláusulas nulas ou invalidar a deliberação da assembleia, foi expressamente rejeitada, com base em jurisprudência consolidada do STJ que restringe o controle judicial à legalidade formal do plano.

5. A vontade da assembleia geral de credores, manifestada com quórum legal e após a exclusão das cláusulas abusivas, foi respeitada, não havendo comprovação de vício que comprometa a integridade do plano aprovado.

6. A alegação de que os votos dos grandes credores foram decisivos em razão dos privilégios é mera suposição sem respaldo probatório concreto, não autorizando a invalidação do plano nem a extensão de benefícios pela via judicial.

7. O acórdão enfrentou, ainda que implicitamente, todos os dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento, não sendo necessária a menção expressa a cada artigo citado, conforme entendimento pacífico do STJ.

IV.
Dispositivo e Tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. O controle judicial do plano de recuperação judicial limita-se à análise da legalidade formal, não abrangendo juízo de conveniência sobre o conteúdo econômico do plano. 2. A exclusão de cláusulas abusivas não invalida, por si só, a deliberação da assembleia geral de credores, desde que observado o quórum legal. 3. A falta de menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pelas partes não configura omissão quando a matéria a eles vinculada for devidamente enfrentada.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.101/2005, arts. 35, I; 45; 58. CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1010549-98.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Mineração Itaipu Indústria e Comércio Ltda.
em virtude de Acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto.

Em suas razões, a Embargante sustenta que o acórdão padece de omissão quanto à análise aprofundada das disposições legais aplicáveis (artigos 35, inciso I; 45 e 58, da Lei n. 11.101/2005), especialmente no que tange aos efeitos da exclusão das cláusulas privilegiadas sobre a soberania da deliberação da Assembleia Geral de Credores.

Alega que os votos favoráveis dos credores com créditos superiores a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), que representavam mais de 80% do valor da classe quirografária, foram determinantes para a aprovação do plano, justamente por conta da condição privilegiada, de modo que, uma vez declarada nula essa cláusula, o plano careceria de sustentação legítima.

Afirma que a exclusão das cláusulas viciadas não é suficiente para sanar a nulidade, sendo necessário que os mesmos benefícios sejam estendidos a todos os credores da classe, ou, alternativamente, que o plano seja integralmente rejeitado, com determinação de apresentação de nova proposta e convocação de nova Assembleia Geral de Credores.

Sustenta que a manutenção do plano, mesmo com o afastamento da subclasse privilegiada, desconsidera a ausência de isonomia na deliberação e invalida a manifestação da vontade coletiva.

Sob tais argumentos, pugna pelo acolhimento dos Embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que o acórdão seja reformado, estendendo-se a condição especial conferida aos grandes credores a todos os credores da mesma classe, ou, subsidiariamente, para que o plano de recuperação judicial seja integralmente rejeitado.

Requer, ainda, para fins de prequestionamento, a manifestação expressa sobre os dispositivos legais mencionados, a fim de viabilizar eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.

Contrarrazões no Id.

308016865.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Embargante
Mineração Itaipu Indústria e Comércio Ltda.
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Recuperação Judicial n. 1041156-56.2023.8.11.0003 apresentada por
Fabio Junior Favarin e Libero Favarin
, homologou o plano aprovado em Assembleia Geral de Credores, com ressalvas.

Em suas razões recursais, a Agravante, ora Embargante, sustentou que a homologação do plano de recuperação judicial, ainda que com ressalvas, não seria suficiente para sanar a ilegalidade resultante da criação de subclasse na classe dos credores quirografários.

Argumentou que a subclasse beneficiou exclusivamente os credores com créditos superiores a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), que, por representarem mais de 80% do valor total dos créditos quirografários presentes na assembleia, viabilizaram sozinhos a aprovação do plano, graças à condição especial que lhes foi conferida.

Asseverou, ainda, que o vício identificado compromete a legalidade e a própria soberania da deliberação assemblear, pois os votos decisivos foram obtidos mediante vantagem indevida.

Diante disso, pleiteou que a condição especial prevista para os grandes credores quirografários seja estendida a todos os integrantes da classe, a fim de restaurar a isonomia.

Subsidiariamente, requereu a rejeição integral do plano de recuperação judicial aprovado, com determinação de elaboração de novo plano e convocação de nova assembleia de credores.

Após análise das razões e contrarrazões recursais, esta Câmara, em julgamento unânime, negou provimento ao Recurso, mantendo a decisão em sua integralidade.

Irresignada, a Embargante sustenta que o acórdão padece de omissão quanto à análise aprofundada das disposições legais aplicáveis (artigos 35, inciso I; 45 e 58, da Lei n. 11.101/2005), especialmente no que tange aos efeitos da exclusão das cláusulas privilegiadas sobre a soberania da deliberação da Assembleia Geral de Credores.

Alega que os votos favoráveis dos credores com créditos superiores a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), que representavam mais de 80% do valor da classe quirografária, foram determinantes para a aprovação do plano, justamente por conta da condição privilegiada, de modo que, uma vez declarada nula essa cláusula, o plano careceria de sustentação legítima.

Afirma que a exclusão das cláusulas viciadas não é suficiente para sanar a nulidade, sendo necessário que os mesmos benefícios sejam estendidos a todos os credores da classe, ou, alternativamente, que o plano seja integralmente rejeitado, com determinação de apresentação de nova proposta e convocação de nova Assembleia Geral de Credores.

Sustenta que a manutenção do plano, mesmo com o afastamento da subclasse privilegiada, desconsidera a ausência de isonomia na deliberação e invalida a manifestação da vontade coletiva.

Contudo, não assiste razão à Embargante.

Os embargos de declaração, por expressa disposição do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam a rediscutir o mérito já decidido, nem a reabrir debates já superados, salvo em hipóteses excepcionais em que o saneamento do vício conduz inevitavelmente a efeitos modificativos.

O Voto embargado enfrentou todas as questões centrais da controvérsia de modo claro, suficiente e coerente.

A tese da Embargante gira em torno de uma insatisfação quanto à não extensão, pelo Judiciário, das condições privilegiadas outrora previstas em cláusulas tidas por abusivas e, portanto, declaradas nulas, a todos os credores da classe quirografária.

No entanto, tal pretensão foi expressamente rechaçada no julgamento do Agravo de Instrumento, com apoio em fundamentos jurídicos sólidos e aderentes à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Naquele julgamento, esta Câmara consignou de maneira inequívoca que o controle judicial do plano de recuperação judicial restringe-se à análise da legalidade formal, não se confundindo com um juízo de conveniência ou de mérito sobre o conteúdo econômico do plano.

O Judiciário não detém legitimidade institucional para substituir-se à Assembleia Geral de Credores em sua função deliberativa, sob pena de vulnerar o princípio da autonomia privada coletiva e desfigurar a lógica do concurso de credores.

Ressaltou-se, também, que a exclusão das cláusulas abusivas que instituíam privilégios subjetivos e infundados não compromete a integridade do plano, tampouco invalida a vontade soberana manifestada em assembleia, especialmente porque o quórum legal foi atingido em conformidade com o disposto no art. 45 da Lei 11.101/2005.

Não se vislumbrou qualquer vício substancial que contaminasse a totalidade da deliberação, tampouco prova concreta de que a aprovação teria ocorrido exclusivamente em razão das referidas cláusulas.

A alegação de que os votos dos grandes credores foram decisivos por estarem atrelados aos privilégios é, como bem pontuado no acórdão, mera conjectura, desprovida de lastro probatório suficiente.

A formação da vontade coletiva, ainda que influenciada por elementos estratégicos do plano, é regida pela lógica negocial e pela autonomia da Assembleia Geral. Não compete ao julgador, em sede de controle de legalidade, reconstituir cenários hipotéticos para invalidar deliberações regulares.

De igual modo, a pretensão de que se estendam judicialmente os benefícios originalmente concedidos à subclasse viciada a todos os credores, como forma de “compensação equitativa”, foi firmemente afastada.

O julgado deixou claro que isso configuraria indevida interferência no conteúdo do plano, contrariando frontalmente a orientação jurisprudencial firmada no âmbito do STJ, que tem repelido qualquer tentativa de transformar o controle judicial da recuperação em instrumento de reformulação do plano.

A embargante insiste em afirmar que tais pontos não teriam sido devidamente enfrentados. No entanto, como já demonstrado, foram todos analisados, com fundamentação detalhada e explícita.

Não se exige, tampouco seria razoável exigir, que o julgador enfrente cada argumento isoladamente ou que repita, sob nova roupagem, teses já refutadas no corpo do acórdão. Basta que a decisão enfrente as questões relevantes e imprescindíveis, o que foi efetivamente realizado.

Aliás, as omissões alegadas não se sustentam sequer em sede de prequestionamento. O julgado abordou expressamente os artigos 45 e 58 da LRF, tendo ainda se referido de modo implícito ao art. 35, ao destacar a soberania da assembleia e os quóruns legais observados. Não há, pois, omissão relevante que comprometa o conhecimento futuro de eventual Recurso Especial ou Extraordinário.

Com efeito, a invocação do prequestionamento como fundamento autônomo de embargos não autoriza, por si só, a reapreciação de fundamentos já enfrentados ou a rediscussão de matéria decidida. Como já pacificado pela jurisprudência do STJ, não é necessário que o julgador mencione expressamente todos os dispositivos legais suscitados, bastando que a matéria a eles vinculada tenha sido efetivamente decidida.

Em suma, o acórdão embargado é claro, coeso e devidamente fundamentado. Não padece de obscuridade, contradição ou omissão. A insurgência da Embargante, como se vê, revela apenas inconformismo com o desfecho do julgamento, o que, como é cediço, não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
rejeito

os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025